Tribunal: TJBA
Processo: 8081610-59.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8081610-59.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
KRESLEY TAVARES DE ARAUJO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL ATUALIZADO (VVA). ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por contribuintes em face do Diretor Geral da Receita Municipal da Secretaria da Fazenda do Município de Salvador, determinando a utilização do valor declarado na transação imobiliária como base de cálculo do ITIV, em detrimento do Valor Venal Atualizado (VVA) estabelecido unilateralmente pelo Fisco. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado pelo Fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 148 do CTN. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente, sob pena de inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte. Sentença confirmada.